Tribunal: TJPA
Processo: 0041619-35.2008.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-11-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0041619-35.2008.8.14.0301

APELANTE: JULIO AFONSO E CIA - EPP, COMERCIAL CASTELO COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP

APELADO: DANONE LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL.

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE SUCESSÃO COMERCIAL. RESCISÃO UNILATERAL. JUSTA CAUSA DEMONSTRADA. NÃO COMPROVAÇÃO DE ATO ILÍCITO PERPETRADO PELA REQUERIDA. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO. SENTENÇA REGULARMENTE FUNDAMENTADA. RECORRENTES QUE REPRODUZEM OS ARGUMENTOS TRAZIDOS QUANDO DA INTERPOSIÇÃO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. REPRODUÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA NO ACÓRDÃO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE NULIDADE. MANIFESTA INADMISSIBILIDADE OU IMPROCEDÊNCIA. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora.

Desembargadora Luana de Nazareth A. H. Santalices

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO
interposto perante este Egrégio Tribunal de Justiça por
JULIO AFONSO E CIA – EPP E COMERCIAL CASTELO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP
nos autos da presente

Apelação,

diante de seu inconformismo com a decisão monocrática proferida por esta Relatora ID 21940239, que conheceu e negou provimento ao citado recurso.

Em suas razões (ID 22411085), os Recorrentes trazem à baila argumentação semelhante a que foi apresentada na Apelação acima citada, eis que postula, novamente, o provimento do Recurso em questão.

Devidamente intimada, a agravada apresentou contrarrazões (ID 22886521), pleiteando pela manutenção da decisão monocrática.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento no Plenário Virtual.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Sem delongas, verifico que os Recorrentes sustentam, no recurso de agravo interno, os mesmos fundamentos trazidos quando da interposição da Apelação.

Por conseguinte, destaco que o STJ vem entendo que inexiste a nulidade por reprodução de decisão anterior quando o recorrente insiste com a mesma tese ventilada anteriormente, senão vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE

DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. TÍTULO DE CRÉDITO. OMISSÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.

2. Deve-se interpretar o comando do art. 1.021, § 3º, do CPC/2015 em conjunto com a regra do art. 489, § 1º, IV, do mesmo diploma.
Na hipótese em que a parte insiste na mesma tese
,
repisando as mesmas alegações já apresentadas em recurso anterior sem trazer nenhum argumento novo
, ou caso se limite a suscitar fundamentos insuficientes para abalar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador,
não se vislumbra nulidade quanto à reprodução, nos fundamentos do acórdão do agravo interno, dos mesmos temas já postos na decisão monocrática. (STJ - EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1432342 / SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 02/08/2017)

Dessarte, reproduzo abaixo os termos da decisão monocrática guerreada, na parte que interessa, cuja fundamentação
repele integralmente as razões deduzidas
no presente agravo interno, a saber:

“Tratam os presentes autos de recurso de APELAÇÃO interposto por JULIO AFONSO E CIA EPP E COMERCIAL CASTELO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP inconformados com a sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível da Comarca de Belém/PA que, nos autos da AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS, julgou improcedente a pretensão esposada na inicial, condenando os autores ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados na proporção de 20% (vinte por cento) do valor atribuído ao pretenso débito, tendo como ora apelada DANONE LTDA.

Os autores, ora apelantes, ajuizaram a presente demanda aduzindo que eram sociedades mercantis cuja atividade econômica consistia na representação e distribuição dos produtos da linha DANONE E PAULISTA LÁCTEOS.

Sustentaram que a empresa ré rescindiu o contrato de forma unilateral sob a justificativa de que os requerentes vinham descumprindo com as obrigações essenciais, especialmente no que se referia ao atendimento aos clientes, porém, afirmaram que não existia justa causa para a rescisão, pugnando pela indenização por danos materiais e morais.

Em sede de contestação, a requerida DANONE LTDA alegou que o contrato firmado entre as partes era verbal e que a rescisão foi por justa causa, ressaltando a improcedência do pleito de reparação civil.

O feito seguiu tramitação até a prolatação da sentença (ID Nº 3324695) que julgou totalmente improcedente a pretensão esposada na inicial.

Inconformados, JULIO AFONSO E CIA LTDA E COMERCIAL CASTELO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA apresentaram recurso de Apelação (ID Nº. 3324701).

Sustentam que houve a sucessão empresarial entre as empresas CCL e DANONE, tendo esta última responsabilidade sobre o contrato verbal firmado entre as empresas recorrentes e CCL, salientando que a absorção de parte da CCL, com a consequente compra da marca “PAULISTA”, configura em aproveitamento maior em relação ao empreendimento sucedido.

Ressaltam também a continuidade na prestação dos serviços desde os anos de 1980 pela existência de contrato verbal e pela posterior sucessão ocorrida entre as empresas JULIO AFONSO LTDA e a COMERCIAL CASTELO.

Alegam ainda, a inexistência de justa causa para a rescisão contratual e a necessária imputação da responsabilização civil sobre a apelada, salientando, inclusive, a nulidade da sentença por ser contrária à prova dos autos.

Por fim, requerem o provimento do recurso, a fim de que a demanda seja julgada totalmente procedente, com a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais e materiais.

Em sede de contrarrazões (ID Nº. 3324703), a empresa apelada refuta todos os argumentos trazidos pelos recorrentes, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Coube-me, por redistribuição, julgar o presente feito.

É o relatório.

Passo a decidir monocraticamente nos termos do art. 133 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir voto.

Alegam os apelantes que a empresa JULIO AFONSO LTDA começou a distribuir e representar, desde a década de 1980, os produtos da marca PAULISTA, através de contrato verbal na região metropolitana de Belém, aduzindo ainda que a empresa que fabricava os produtos da marca PAULISTA foi sucedida pela empresa DANONE e que no ano de 2008, o contrato verbal existente foi substituído por contrato escrito agora entre DANONE e a empresa COMERCIAL CASTELO COMÉRCIO E SERVICOS LTDA, empresa esta que sucedeu a JULIO AFONSO LTDA,

e que era responsável pela distribuição, representação comercial, transporte e merchandising dos produtos da ré.

O juízo a quo julgou a demanda improcedente, ao argumento de que não houve a comprovação de ato ilícito perpetrado pela requerida ao rescindir o contrato unilateralmente.

De fato, da análise detida dos autos, verifica-se que a parte autora não demonstrou de forma cabal qualquer ato ilícito perpetrado pela ré, que por sua vez, segundo todo o arcabouço probatório, agiu em estrito exercício regular do seu direito, ante o inadimplemento da empresa autora, que sequer negou o fato de ter deixado de cumprir com suas obrigações contratuais.

Além disso, as empresas apelantes também não se desincumbiram de comprovar a alegada sucessão comercial havida entre a empresa PAULISTA DE PRODUTOS LATICÍNIOS e a DANONE, a fim de delimitar a responsabilidade desta última desde o ano 1980,

a quando da pactuação do contrato verbal, muito menos de que houve sucessão entre as empresas JULIO AFONSO E CIA LTDA

e COMERCIAL CASTELO LTDA, salientando-se que no contrato escrito firmado posteriormente, não há qualquer menção de sucessão entre os sujeitos acima citados.

Ademais, a teor do que estabelece o art. 373, inciso II do CPC, a empresa requerida demostrou por meio de provas documentais e testemunhais, o descumprimento contratual por parte da empresa COMERCIAL CASTELO LTDA, especialmente no que se referia ao atendimento aos clientes.

Desta feita, diante do inadimplemento sequer contestado pelos requerentes, mostra-se regular a rescisão unilateral por parte da requerida, tendo, portanto, utilizado de prerrogativa legal e contratual para interromper o contrato firmado entre as partes.

No presente caso, não há a comprovação de qualquer ato ilícito contratual apto a ensejar a reparação pretendida pela autora.

A respeito do assunto, colaciono Jurisprudência Pátria:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - CONTRATO DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL - RESCISÃO - DESÍDIA DO REPRESENTANTE - JUSTA CAUSA - INDENIZAÇÃO INDEVIDA. Constatada a desídia do representante comercial no cumprimento das suas obrigações, causa para rescisão do contrato por justa causa, impõe-se a improcedência do pedido de indenização por rescisão imotivada.(TJ-MG - AC: 10481120000742001 MG, Relator: Rogério Medeiros, Data de Julgamento: 06/12/2018, Data de Publicação: 14/12/2018)

Ademais, convém mencionar que o art. 35, a, da Lei nº. 4.886/65, que regula as atividades dos representantes comerciais autônomos, estabelece que constitui motivo justo para rescisão do contrato de representação comercial "a desídia do representante no cumprimento das obrigações decorrentes do contrato".

Outrossim, de acordo com princípio do livre convencimento motivado, o juiz não está vinculado ou adstrito a quaisquer elementos de prova, mas deve apontar aqueles considerados e que levaram ao julgamento de procedência ou improcedência do pedido, nos termos do art. 371 do CPC, conforme ocorreu no caso em concreto.

Imperioso ressaltar que o laudo pericial não vincula a conclusão alcançada pelo Juiz que, pelo princípio do livre convencimento, está autorizado a fundamentar sua decisão com base nas demais provas produzidas.

A respeito do tema, colaciono Jurisprudência Pátria:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA. LIVRE CONVENCIMENTO DO MAGISTRADO. SÚMULA 7 DO STJ. CONVERSÃO DE JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. 1. Não há falar em ofensa ao art. 1.022 do CPC quando as controvérsias postas nos autos foram devidamente enfrentadas pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada e clara, apenas em sentido contrário ao pretendido pela parte recorrente. 2. A jurisprudência do STJ é no sentido de que, sendo o juiz o destinatário da prova, à luz dos princípios da livre apreciação da prova e do livre convencimento motivado, o entendimento pelo julgamento antecipado da lide não acarreta cerceamento de defesa. Precedentes. 3. Modificar a conclusão do Juízo de piso e do Tribunal de origem no sentido de que é desnecessária a produção de outras provas para o julgamento da lide implica reexame de fatos e provas, o que é vedado em face do teor da Súmula 7 do STJ. 4. Conforme a dicção do § 3º do art. 938 do CPC, a possibilidade de conversão do julgamento em diligência decorre da necessidade de produção de prova, o que não se observa na hipótese vertente, na medida em que os documentos colacionados pelas partes foram considerados verídicos e suficientes pelo magistrado para a solução da controvérsia. 5. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1727424 DF 2017/0305029-1, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 03/05/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/05/2022)

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PREVALÊNCIA DA PERÍCIA REALIZADA. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. DECISÃO FUNDAMENTADA EM DEMAIS PROVAS. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. 1. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 2. É firme o entendimento desta Corte no sentido de que o laudo pericial não vincula a conclusão alcançada pelo juiz que, pelo princípio do livre convencimento, está autorizado a fundamentar sua decisão com base nas demais provas produzidas. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 1386243 ES 2018/0278543-8, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 05/09/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/09/2019)

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter integralmente a sentença ora vergastada, que julgou improcedente a demanda.

”

ASSIM
, ante todo o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente Agravo Interno, mantendo
in totum
os termos da decisão monocrática vergastada.

É o voto.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

Belém, 21/11/2024